Tribunal: TJDFT
Processo: 0749630-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES PENHORADOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DELIBERAÇÃO SOBRE O ATO EXPROPRIATÓRIO. COMPETÊNCIA, EM REGRA, DO JUÍZO UNIVERSAL. ARQUÉTIPO NÃO VERIFICADO NO CASO CONCRETO. PECULIARIDADES QUE DEMANDAM SOLUÇÃO DIVERSA. VALORES CONSTRITOS COMPUTADOS EM DEPÓSITO ELISIVO. NUMERÁRIO SOB PENHORA CONTABILIZADO COMO PAGAMENTO E QUE SERVIU A AFASTAR O DECRETO DE FALÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SEU RETORNO À UNIVERSALIDADE, SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DE PROIBIÇÃO DA VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. LEVANTAMENTO DO VALOR PENHORADO QUE NÃO PODE SER VEDADO À PARTE EXEQUENTE EXCLUÍDA DO QUADRO DE CREDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se olvida que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em recuperação judicial devam ser realizados pelo Juízo universal. No caso, admitiu a credora de boa-fé fosse computado como parte do pagamento a penhora de numerário levada a efeito no cumprimento de sentença originário frustrado. Assim, o depósito elisivo serviu a afastar a decretação da falência da empresa devedora. Peculiaridade verificada, na hipótese sub judice, pelo abatimento do valor correspondente à quantia penhorada na execução coletiva pleiteada. Situação especial que gera inafastável direito ao levantamento pela credora/agravada da mencionada importância, à qual tem direito há mais de três anos do processamento da recuperação judicial, à míngua de impugnação oportuna em nenhum momento manifestada pela recorrida.
2. Chancelar o retorno do numerário à universalidade de crédito da agravada caracterizaria indevido venire contra factum proprium. Mais do que assegurar a satisfação do débito, o numerário constrito assumiu verdadeira natureza de pagamento, em conjunto com o depósito elisivo, na medida em que, não fosse o abatimento no pedido de falência, correspondente valor seria objeto do referido depósito para fins de êxito no desiderato. Sujeitar o valor penhorado à doravante recuperação judicial evidencia manifesta subversão à utilidade outrora revelada em benefício da agravada para evitar a decretação de falência então pleiteada.
3. Recurso conhecido e provido.